Tribunal: TJPA
Processo: 0804465-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804465-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARQUILAU BARREIROS DAS NEVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804465-52.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA DAS DORES GONÇALVES.

PACIENTE: ARQUILAU BARREIROS DAS NEVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. PRESENÇA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema PJe, constata-se que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25/04/2023, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do coacto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ARQUILAU BARREIROS DAS NEVES, acusado da prática de roubo majorado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 17/03/2023, pela prática do crime de roubo majorado e teve a sua custódia convertida em preventiva.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a concessão liminar da Ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13278046 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 13323479 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 13570073 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de inquérito policial, instaurado por portaria nº 00125/2022.100062-2, para apurar a responsabilidade dos denunciados JHONY SANTANA QUARESMA, JEFERSSON SANTANA QUARESMA, LEANDRO ALVES DOS SANTOS, ARQUILAU BARREIROS DAS NEVES e MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS, em razão da prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tipo revólver, e em concurso de agentes, que teve como vítima MANOEL MARIA ALVES DA SILVA (38 anos), fato ocorrido no dia 14/05/2022, por volta 14h45, no seu estabelecimento comercial, Posto de Gasolina, localizado no Rio Acajuí, zona ribeirinha do município de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará.

Consta nos autos que os corréus JEFFERSON QUARESMA e LEANDRO SANTOS foram ao Posto de Gasolina da vítima e solicitaram combustível. Quando MANOEL SILVA retornou com o produto, deparou-se com os nacionais portando armas de fogo, tipo revólver, calibre 38, momento que anunciaram o assalto, subtraindo o montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), 01 (um) arma de fogo tipo espingarda e 01 (um) aparelho de celular Samsung A20.

JEFFERSON QUARESMA, JHONY QUARESMA e LEANDRO SANTOS, se reúnem na casa do nacional ARQUILAU NEVES, pai de LEANDRO. No decorrer das investigações, os investigadores dirigiram-se até a residência do indiciado Leandro, no entanto, ao avistar à equipe, o mesmo empreendeu fuga e tomou rumo incerto. Por sua vez, JEFFERSON e JHONY, com o auxílio de um nacional conhecido por ELKE, fugiram para o município de Barcarena, Estado do Pará. A convivente de JEFFERSON, Sra. MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS, perante Autoridade Policial, afirmou que tinha conhecimento de que o companheiro estava envolvido com um grupo de assaltantes da região, sob chefia do nacional NENA. Neste grupo, encontravam os denunciados LEANDRO “FOGÃO” e JHONY.

Com o depoimento, da Sra. ALESSANDRA TAVARES DOS SANTOS, cunhada de LEANDRO, tomou-se conhecimento que MARIA LUCIA ALVES, auxilia o grupo no cometimento dos delitos, principalmente no que diz respeito à fuga do corréu LEANDRO, levando comida no seu esconderijo e informações sobre o resto do grupo. Além disso, a residência do coacto, pai de LEANDRO e genro de JHONY, serve de local para reuniões do grupo, sobre a qual decidem os próximos delitos e recebem informações sobre as diligências feitas pelos investigadores.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

Após consulta ao sistema PJe, constata-se que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25/04/2023, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada ao paciente algumas medidas cautelares diversas da prisão
verbis
:

[...]Deste modo, não verifico presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, pois não há elementos concretos violadores da ordem pública, garantia da aplicação penal e conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de ARQUILAU BARREIROS DAS NEVES e MARIA LÚCIA ALVES DOS SANTOS com fundamento no artigo 282 c/c 319 do Código Processo Penal (Lei 12.403/2011), devendo serem postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer preso.

Contudo, em face das circunstâncias em que ocorreu a prisão dos acusados ARQUILAU BARREIROS DAS NEVES e MARIA LÚCIA ALVES DOS SANTOS, aplico as seguintes medidas cautelares: A) Comparecer a todos os atos do processo; B) Comparecer bimestralmente ao Juízo entre os dias 01 e 05 de cada mês, a fim de justificar suas atividades; C) Comparecer, no prazo de 05 dias a contar da sua soltura, a Secretaria Judicial desta Comarca a fim de assinar o termo de compromisso (deve comparecer com seu documento pessoal e comprovante de residência); D) Proibição do agressor aproximar-se da vítima e das testemunhas a uma distância mínima de 100 (cem) metros; E) Proibição do agressor manter contato com a vítima e as testemunhas por qualquer meio de comunicação; F) Proibição de se ausentar da Comarca, por período superior a 10 (dez) dias, sem autorização judicial; G) Recolher-se todos os dias em sua residência a partir das 22h00, nos dias de folga e durante os finais de semana; H) Não frequentar bares e boates.

Advirto-o que este Juízo pode decretar novamente a prisão preventiva na hipótese de descumprimento das medidas cautelares.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA PARA ARQUILAU BARREIROS DAS NEVES e MARIA LÚCIA ALVES DOS SANTOS.[...]

Considerando, sobretudo, que o próprio juiz inquinado coator substituiu a medida extrema, por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face do paciente.

Por todo o exposto, prejudico o
Habeas Corpus
, em decorrência da perda de seu objeto.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/05/2023